Tribunal: TJMT
Processo: 1014210-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014210-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ODAIR JOSE PASQUALOTTO LTDA - CNPJ: 38.079.228/0001-91 (AGRAVANTE), ISL IMPORTACAO E EXPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.592.812/0001-97 (AGRAVADO), RODRIGO JOSEFI MORAES DE JESUS - CPF: 040.239.719-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR – PRODUÇÃO ENERGÉTICA INFERIOR AO CONTRATADO – PEDIDO DE ENTREGA EM PLENO FUNCIONAMENTO OU DEPÓSITO DO VALOR CORRESPONDENTE À ENERGIA NÃO GERADA – COMPLEXIDADE TÉCNICA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA CARACTERIZADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O deferimento de medida liminar exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de descumprimento contratual em razão da suposta deficiência na geração de energia por usina solar demanda prova técnica específica e contraditório adequado, não sendo suficiente a juntada de documentos unilaterais para ensejar o deferimento de medida coercitiva imediata.

A pretensão de compelir, liminarmente, a empresa agravada a ajustar o equipamento para atingir a produção contratada, ou a realizar depósitos mensais compensatórios, configura providência complexa, de conteúdo satisfativo e natureza irreversível, cuja execução não prescinde de apuração técnica em sede instrutória.

O decurso de aproximadamente oito meses entre o início do alegado inadimplemento e o ajuizamento da ação fragiliza a demonstração da urgência, especialmente diante da ausência de prova de risco efetivo de perecimento do direito ou comprometimento irreparável da atividade empresarial.

Ausentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ODAIR JOSÉ PASQUALOTTO LTDA., contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA no 1001270-13.2025.8.11.0025, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Juína, movida em face de ISL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., que indeferiu o pedido liminar que visava compelir a agravada a entregar, no prazo de 72 horas, a usina em pleno funcionamento conforme contratado, sob pena de multa diária de R$ 4.750,00. Subsidiariamente, requereu-se a imposição de obrigação de depósito mensal do valor correspondente à energia não gerada.

O juízo de origem indeferiu a medida, ao fundamento de que, embora presente indício de verossimilhança do direito, não restou caracterizada a urgência da medida, sobretudo diante do lapso temporal entre a data da suposta inadimplência e o ajuizamento da ação. Destacou, ainda, a complexidade da pretensão liminar, que exige providências técnicas não sujeitas à imposição imediata sem a devida instrução probatória.

Em síntese, narra a empresa agravante que celebrou contrato com a empresa agravada para fornecimento e instalação de uma usina de energia solar fotovoltaica, com capacidade contratada de produção de 150 mWh/mês (1792,4 mWh/ano), ao custo total de R$ 6.150.000,00 (seis milhões, cento e cinquenta mil reais).

Alega que, apesar de ter integralizado o pagamento e ter a usina instalada, a produção de energia nunca alcançou sequer 50% da quantidade ajustada contratualmente, conforme demonstra documentação técnica acostada.

Relata, ainda, que os prejuízos acumulados até março de 2025 já alcançam a cifra de R$ 631.550,50, em razão da necessidade de manter o financiamento da usina e, simultaneamente, pagar as contas de energia junto à concessionária (Energisa).

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, determinando que a recorrida no prazo de 72 (setenta e duas) horas que entregue à recorrente a usina em seu devido funcionamento, ou seja, com todos os equipamentos instalados e em funcionamento, garantindo a produção conforme contratado (150 mWh por mês, numa média de 1792,4 mWh por ano), sob pena de multa diária de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

Subsidiariamente, pede que se determine que a agravada efetue mensalmente depósito judicial do valor equivalente da quantidade que a usina deixou de produzir, sob pena de multa diária de R$ 4.750,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta reais).

Pede, ainda, que a agravada efetue o depósito judicial do valor do prejuízo já experimentado pela agravante, no importe a R$ 631.550,50 (seiscentos e trinta e um mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), calculados provisoriamente até a data de 31.01.2025.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

Liminar recursal deferida (ID 285287375).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 286174875).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 293418382).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

No caso concreto, embora a parte agravante apresente alegações consistentes acerca da frustração da expectativa de produção energética da usina adquirida junto à agravada, não há elementos nos autos que permitam, de plano, afirmar que o contrato foi integralmente descumprido ou que a entrega do equipamento foi feita em total desconformidade com as condições previamente ajustadas.

A alegada redução da capacidade de geração da usina está fundada em planilhas unilaterais, gráficos e vídeos produzidos pela própria parte autora, sem qualquer validação técnica independente ou perícia prévia que ateste a origem, extensão e causas da suposta deficiência produtiva.

A documentação acostada aos autos pode, no máximo, indicar indício de anormalidade no desempenho do sistema, mas não autoriza, por si só, a imposição de obrigações técnicas imediatas de alta complexidade, como a adequação de toda a usina ao padrão contratual, sob pena de multa diária.

Ademais, o próprio histórico narrado pela parte agravante demonstra que os alegados problemas de desempenho da usina se estendem desde agosto de 2024, sendo que a ação judicial somente foi ajuizada em abril de 2025 — lapso de cerca de oito meses —, sem demonstração objetiva de agravamento súbito, nem justificativa para a demora em buscar o provimento jurisdicional.

Tal circunstância fragiliza o argumento de urgência, uma vez que a parte permaneceu por meses tentando solucionar extrajudicialmente o impasse, sem comprovar agravamento recente que torne indispensável a atuação judicial liminar neste momento.

De outro lado, a medida postulada — compelir a empresa agravada, em prazo exíguo, a entregar um sistema de geração energética completamente funcional, de alta performance e com produção específica mensal — implica imposição de providência que não se revela simples, tampouco mecânica, exigindo aferição técnica precisa da estrutura instalada, das condições ambientais, dos fatores externos e, principalmente, da adequação do que foi entregue ao que foi contratado.

Tal constatação não é possível sem contraditório pleno, sem avaliação pericial e sem a oitiva técnica da parte adversa.

Note-se ainda que o pedido alternativo de depósito judicial mensal de valor equivalente à energia não gerada pressupõe julgamento antecipado do mérito e fixação de parâmetros objetivos de inadimplemento contratual, o que exige instrução probatória.

A liminar, nesse contexto, não pode assumir caráter satisfativo, nem converter-se em via de execução provisória de obrigações contratuais que estão sob debate judicial.

No tocante ao
periculum in mora
, a agravante alega prejuízo mensal consistente na necessidade de arcar com os custos da fatura energética da concessionária (Energisa) ao mesmo tempo em que financia a usina adquirida.

Contudo, não há prova cabal nos autos de que tal situação configure risco iminente de insolvência, perecimento do direito ou comprometimento da atividade econômica da empresa agravante, o que relativiza o argumento de urgência.

O dano, embora real, mostra-se de natureza patrimonial e mensurável, podendo, se caracterizado, ser reparado ao final do processo, por meio de indenização correspondente.

Não se trata, aqui, de negar a plausibilidade do direito ou da tese exposta pela agravante.

O que se reconhece é a ausência de elementos robustos e seguros, neste momento processual, que autorizem a concessão de medida liminar de cunho satisfativo, sem a devida formação do contraditório e sem perícia técnica sobre os fatos narrados.

Assim, ausente a plausibilidade jurídica robusta e diante da insegurança documental apresentada, inviável conceder o efeito suspensivo à decisão agravada, sob pena de inversão indevida do juízo de mérito nesta fase embrionária do recurso.

Portanto, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, não é possível conceder a tutela de urgência pleiteada.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além disso, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025